Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-65.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015846-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 103.795.171-91 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTÔNIO FRANCISCO PINHEIRO DE ARRUDA contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando à declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, reconhecimento da nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, e o autor recorreu sustentando ausência de consentimento válido e vício de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável entre as partes; (ii) estabelecer se estão presentes vícios de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário que justifiquem a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo exigido o cumprimento dos deveres de informação, clareza e transparência nas contratações bancárias.

4. A instituição financeira apresentou contrato assinado eletronicamente, contendo expressa menção à contratação de cartão de crédito com RMC, além de comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor, o que demonstra a efetivação do negócio jurídico e a ciência do contratante.

5. O autor não demonstrou que os valores não foram recebidos, tampouco que a conta bancária indicada não lhe pertence, nem houve prova de tentativa de devolução dos valores creditados, o que reforça a presunção de validade do contrato.

6. A utilização de funcionalidade do cartão de crédito para saque reforça a existência da relação contratual e o conhecimento dos termos do serviço pelo consumidor.

7. A ausência de demonstração de vício de vontade (erro, dolo ou coação), nos termos dos arts. 151 e seguintes do Código Civil, impede a declaração de nulidade do contrato.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou dano comprovado, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20%.

Tese de julgamento:

1. A juntada de contrato assinado e comprovantes de transferência bancária é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. A utilização do serviço pelo consumidor constitui elemento que corrobora a validade da contratação e afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

3. A ausência de prova inequívoca de vício de vontade inviabiliza a declaração de nulidade contratual e o reconhecimento de danos morais ou materiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO DE ARRUDA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

268758260 - ID de origem 178845503),

julgou improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, todavia, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

268758261 - ID de origem 179251810) alega que jamais teve ciência clara do tipo de operação que estava contratando, tampouco recebeu qualquer fatura ou cartão físico, o que inviabiliza a tese de contratação consciente. Aponta, ainda, que os documentos juntados aos autos são confusos e redigidos com letras pequenas, contribuindo para a má compreensão do negócio jurídico.

Aduz que a decisão recorrida deixou de considerar a ausência de transparência e a conduta maliciosa da instituição financeira, que dissimuladamente estruturou uma operação que aparenta ser empréstimo consignado, mas é, de fato, contrato de cartão de crédito com desconto em folha, prejudicando sobremaneira o consumidor, inclusive comprometendo sua margem consignável.

Requer provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade do contrato, declarando a inexistência do débito, condenando a parte adversa à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 268758264.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por ANTÔNIO FRANCISCO PINHEIRO DE ARRUDA contra BANCO SANTANDER S/A, com o objetivo de declarar a inexistência de contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecer a nulidade dos descontos realizados na conta bancária do autor, restituir em dobro os valores já debitados e indenizá-lo por danos morais.

Narrou a parte autora, ora apelante, que é correntista do banco requerido e que tentou contratar um empréstimo na modalidade consignado. Entretanto, foram realizados descontos em sua conta bancária referentes a empréstimo na modalidade de cartão de crédito com RMC, o qual afirma não ter contratado.

O magistrado de 1º grau concluiu que reconhecida a validade do contrato e a ausência de vício, não há falha na prestação do serviço e, portanto, não se configura o dever de indenizar.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade do contrato por ausência de consentimento e vício de informação (art. 6º, III e VIII, e arts. 46, 51 e 54 do CDC).

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora e recorrente não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo refutado pela parte demandante.

ID. 268757793:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta:

Além disso, a parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, de saque por meio do cartão de crédito cuja contratação ora se refuta, sendo certo que tal conduta constitui demonstração inequívoca da utilização do serviço, na medida em que o próprio consumidor fez uso da funcionalidade disponibilizada pela instituição financeira.

ID. 268757794:

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 20% (vinte por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, todavia, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025